Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ellen Natalia da Silva Alves, investigada pela autoria do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, VII do CP, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
O Impetrante aduz que a paciente, cuja prisão em flagrante, ocorrida na data de 9.8.2021 foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, padece de constrangimento ilegal porque a decisão que lhe impôs o cárcere está desfundamentada, haja vista que ela, por ser dependente química, deveria ter recebido medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o encaminhamento para tratamento do vício de drogas.
Alega, ainda, que Ellen Natalia da Silva Alves faz jus a prisão domiciliar, pois é mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma de 5 e outra de 1 ano e 5 meses de idade.
Por isso, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva da paciente ou sua substituição por domiciliar, com fulcro no que dispõe o art. 318, V, do CPP e na ordem concedida pelo STJ no HC coletivo n. 143641/SP, medida a ser confirmada no mérito deste writ.
É a síntese.
Inicialmente registro que a paciente não trouxe prova alguma da alegada dependência química. Ademais, sua segregação cautelar encontra-se perfeitamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, pois, como consignado pela autoridade inquinada de coatora, esta foi sua quinta prisão somente no ano de 2021.
No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, aparentemente não comporta concessão, pois além de não haver, nos autos, prova de que a paciente tenha filhos menores de 12 anos, tem-se que as presas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (como in casu) não se enquadram na hipótese do HC coletivo autuado sob o n. 143641/SP, cuja ordem foi concedida, em 20.02.2018, pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, parcialmente ementado nos seguintes termos:
“(...) determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima”.
Diante do exposto, indefiro a medida liminar vindicada e relego a apreciação do meritum causae ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo e conforme prescrições pertinentes da Consolidação das Normas da CGJ.
Vindos aos autos os esclarecimentos encimados, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volva-me o feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator